Tribunal: TJMT
Processo: 1033027-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033027-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOELMA DE MORAES GOMES GIROTTO - CPF: 569.829.681-20 (AGRAVANTE), LEOPOLDO GIROTTO - CPF: 025.736.280-00 (AGRAVADO), FLORA LASTA - CPF: 906.986.490-87 (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GEOVANI SAMUEL GIROTTO registrado(a) civilmente como GEOVANI SAMUEL GIROTTO - CPF: 574.411.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A RECORRENTE COMO VIÚVA HERDEIRA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOELMA DE MORAES GOMES GIROTTO, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 279850396, em face da decisão monocrática que, em razão da intempestividade, não conheceu o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033027-37.2024.8.11.0000, ajuizado em face de FLORA LASTA E OUTRO.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade do recurso, pois a decisão agravada teria inovado ao rejeitar pedido de reconsideração instruído com documentos novos e fundamentação diversa; (ii) a existência de equívoco por parte deste Relator ao reputar intempestivo o Agravo de Instrumento, já que o prazo deveria ser contado da segunda decisão (que rejeitou o pedido de reconsideração), e não da decisão anterior, que, segundo a agravante, não era definitiva quanto ao mérito da partilha; (iii) o direito da viúva à condição de herdeira, além da meação, tendo em vista a ausência de descendentes do de cujus, e a impropriedade da interpretação jurídica que a exclui da sucessão hereditária.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033027-37.2024.8.11.0000, ajuizado em face de FLORA LASTA E OUTRO, em razão da intempestividade.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso:

“[...] Vê-se, pois, que a tempestividade constitui condição extrínseca ao conhecimento do recurso.

Na hipótese, a decisão impugnada foi publicada em 09/09/2024 , enquanto o presente recurso apenas foi interposto em 18/11/2024 , ultrapassando, assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil .

Ocorre que a decisão subsequente, publicada em 24/10/2024, não inovou em relação ao mérito da partilha, limitando-se a determinar o cumprimento da decisão anterior, razão pela qual não se inicia novo prazo recursal.

Assim, a agravante deveria ter impugnado a decisão de 09/09/2024 dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2234243 - DF (2022/0335228-0) DECISÃO Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III, a, da CF) interposto de acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR . NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. I - A r . decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestividade. II - A multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. III - Agravo interno desprovido. Os Embargos de Declaração foram rejeitados. [...] Em conclusão, as alegações da agravante-executada não infirmam a constatação de que da r. decisão anterior de 14/4/21 não foi interposto recurso, por isso o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento e da impossibilidade de rediscussão de questão já decidida no processo, art. 507 do CPC, entendimento que não contraria os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição (ID 32209042). (fls . 80-82, e-STJ, grifos acrescidos) A pretensão da parte não envolve a aplicação do direito ao caso. O intento é de modificar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão hostilizado, em sentido oposto ao lá estabelecido, desiderato inconfundível com revalorar as conclusões a partir delas extraídas, e obstado em razão da Súmula 7/STJ. Ademais, a ausência de impugnação específica a esse fundamento - as alegações da agravante-executada não infirmam a constatação de que da r. decisão anterior de 14/4/21 não foi interposto recurso, por isso o reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de rediscussão de questão já decidida no processo, art . 507 do CPC, entendimento que não contraria os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição - atrai a incidência da Súmula 283/STF Por tudo isso, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 . MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator” (STJ - AREsp: 2234243 DF 2022/0335228-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso interposto contra decisão que manteve a penhora sobre valores encontrados em contas bancárias da executada – Ausência de conteúdo decisório – Decisão agravada que apenas reitera decisão anterior – O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal – Recurso não conhecido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21791108520248260000 Itu, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 07/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2024)” -
Id. n.º 273989887.

Segundo restou apurado nos autos, a decisão originária que determinou a exclusão da agravante do rol de herdeiros foi publicada em 09/09/2024, enquanto o Agravo de Instrumento somente foi interposto em 18/11/2024, ou seja, muito além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, em síntese, que o prazo recursal deveria ser contado a partir de uma segunda decisão, de 24/10/2024, que teria supostamente inovado ao rejeitar pedido de reconsideração apresentado na origem, fundado em novos documentos e argumentação diversa.

Todavia, a argumentação não merece acolhida.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e deste Egrégio Tribunal, que o pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Trata-se de orientação consolidada tanto sob a perspectiva doutrinária quanto jurisprudencial, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL
. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017)
. 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Nessa perspectiva, não se pode aceitar a tentativa da parte agravante de reabrir prazo legal já decorrido mediante a interposição de um pedido de reconsideração que não produz efeitos suspensivos e tampouco detém eficácia para ensejar nova contagem de prazo recursal.

Reitere-se que, no caso concreto, a decisão de 24/10/2024 não inovou no conteúdo decisório, limitando-se a ratificar o entendimento anterior. Não se trata, portanto, de nova decisão que pudesse ensejar a interposição de recurso distinto ou novo marco inicial de contagem do prazo recursal.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025